Tribunal: TJSP
Processo: 1005242-57.2018.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
POSSESSÓRIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Conjunto probatório capaz de comprovar a tese inicial – Posse efetivamente exercida pelo Autor – Tese de defesa que não possui o condão de demonstrar a melhor posse da Requerida – Nulidade de instrumentos contratuais que não pode ser analisada incidentalmente nesta ação – Preenchidos os requisitos do artigo 561, do Código de Processo Civil - Sentença

Ementa:
POSSESSÓRIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Conjunto probatório capaz de comprovar a tese inicial – Posse efetivamente exercida pelo Autor – Tese de defesa que não possui o condão de demonstrar a melhor posse da Requerida – Nulidade de instrumentos contratuais que não pode ser analisada incidentalmente nesta ação – Preenchidos os requisitos do artigo 561, do Código de Processo Civil - Sentença mantida – Recurso não provido.